Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDOR. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença no qual foi anotada a penhora no rosto dos autos deferida ao agravante em outro processo movido contra o ora exequente, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Decisões anteriores – a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade do agravante para peticionar no cumprimento de sentença em que foi efetivada a penhora e determinou a exclusão da manifestação por ele apresentada.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se credor com penhora no rosto dos autos efetivada no cumprimento de sentença originário possui legitimidade para atuar no processo.
III – Razões de decidir
4. Consoante decidido no acórdão no 2049974 da 6a Turma Cível, a penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado o direito de suceder o exequente originário até o limite do seu crédito, nos termos dos arts. 857 e 778, § 1o, IV, do CPC, e, consequentemente, ele possui legitimidade extraordinária para atuar no cumprimento de sentença originário, inclusive como assistente litisconsorcial, no limite do seu crédito. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 778, §1o, IV e 857.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2040252, 0716471-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2021255, 0716481-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025.